Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0747464-70.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em ação de cobrança, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e indeferiu a produção das provas requeridas pela ré agravante. Todavia, consoante os autos principais, sobreveio sentença em 21/11/2024, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência, faculto manifestação da parte agravante quanto ao interesse recursal e perda do objeto. Prazo: cinco dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator